Tribunal: STF
Processo: ARE 1333093
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADESÃO A PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:
    “APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO IAPEP. DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ADQUIRIDOS ANTES DA ADESÃO AO PDV PREENCHIDOS. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Preliminar de intempestividade rejeitada, visto que o recorrente interpôs a apelação em apreço dentro do prazo recursal em dobro previsto para a sua interposição. 2. Tendo o requerente consolidado sua situação antes do Desligamento Voluntário, restam preenchidos os requisitos necessários para concessão da aposentadoria no serviço público estadual, não havendo o que se falar em perda do direito com a adesão ao PDV, nem em afronta à Constituição. 3. Muito embora o requerente tenha aderido ao Programa de Desligamento Voluntário, não se perde o direito à concessão de aposentadoria, vez que adquiridos os requisitos necessários ao instituto. 4. Nesse contexto, seguramente, encontrava-se consolidado o direito à aposentadoria, não havendo afronta à regra esculpida no art. 37 II, da Constituição Federal, bem como fica evidenciada a plausibilidade do direito subjetivo de aposentadoria com proventos equiparados e integrais, junto ao sistema previdenciário do Estado, por ter reunido os requisitos essenciais a esse direito, antes de adesão ao programa de desligamento voluntário promovido pelo Governo do Estado do Piauí. 5. Apelação Cível conhecida e improvida” (fl. 158, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 187, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 4º do art. 24, o inc. II do art. 37, o caput do art. 40, o § 1º do art. 149 e o § 5º do art. 201 da Constituição da República.
    Assinalam que “o recorrido não possui a condição de servidor público estadual titular de cargo efetivo, uma vez que requereu sua exoneração antes de perfazer os requisitos à inclusão no regime previdenciário” (fl. 12, vol. 3).
    Ressaltam que “todo o tempo de contribuição posterior ao desligamento do Recorrido do serviço público estadual, não poderá ser computado para efeito de concessão de aposentadoria pelo IAPEP, porquanto desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a categoria de segurado facultativo estadual não mais possuía validade jurídica” (fl. 15, vol. 3).
    Sustentam que “o Recorrido não implementou todos os requisitos para aquisição do direito à aposentadoria pelo regime do IAPEP” (fl. 15, vol. 3) e que “a decisão recorrida violou igualmente o artigo 24, § 4º, da Lei Maior, porquanto desconsiderou a competência da legislação federal para disciplinar normas gerais em matéria previdenciária e suspender a eficácia de normas estaduais com ela dissonantes, especificamente a inexistência da figura do segurado facultativo nos regimes próprios dos servidores públicos” (fl. 17, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 222-223, vol. 1).
    4. No agravo, os agravantes alegam que “houve fundamentação suficiente para a total compreensão da controvérsia. Impossível arguir insuficiência das razões no mesmo” (fl. 240, vol. 1).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “O cerne da presente lide reside na averiguação da possibilidade de garantir a condição de segurado facultativo, para todos os fins legais, inclusive para aposentadoria, ao apelado que aderiu ao Plano de Desligamento Voluntário instituído pelo Governo do Estado do Piauí, regulado pela Lei Estadual n°. 4.865/96 
    Consoante já consignado, o fundo de direito ora discutido no mandado de segurança refere-se à Lei n°. 4.051/86, que assegurava aos ex-servidores públicos estaduais a filiação ao IAPEP, na condição de segurados facultativos, como um dos incentivos aos servidores públicos que aderissem ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV. (...)
    Pois bem. No caso presente, a mencionada Lei Estadual - anterior à atual Constituição - não encerrava qualquer incompatibilidade com a ordem constitucional então vigente, e continuou a produzir validamente seus efeitos até o advento das emendas constitucionais que introduziram importantes reformas na seara previdenciária. (...)
    A esse respeito, teor do art. 3° da própria EC n. 20/98, os servidores que até a data da publicação da aludida Emenda já tivessem, porventura, cumprido os requisitos essenciais previstos no ordenamento pátrio, teriam o direito à efetuação de sua aposentadoria, (...)
    Portanto, restá evidenciado que somente os agentes que já estavam com suas situações consolidadas, vale dizer, devidamente preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria até a data da publicação da EC 20/98, é que poderiam ser contemplados com as benesses previdenciárias. 
    Nesse contexto, seguramente, ao apelado, a sua situação encontrava-se consolidada ao direito à aposentadoria, o que não afronta a regra insculpida no art. 37, II, da Constituição Federal. (...)
    Dessa forma, fica evidenciada a plausibilidade do direito subjetivo de aposentação do apelado junto ao sistema previdenciário do Estado, por ter reunido os requisitos essenciais a esse direito, antes de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário promovido pelo Governo do Estado do Piauí” (fls. 161-164, vol. 1). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 4.051/1986 e 4.865/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV). APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. I – Hipótese na qual rever o entendimento do Tribunal Estadual a respeito do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria demandaria reexame de provas, medida vedada pelo Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. II – Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.277.605-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADESÃO A PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV. PERMANÊNCIA NA CONDIÇÃO DE SEGURADO FACULTATIVO DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. IAPEP. LEIS 4.051/1986 E 4.865/1996 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.116.034-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.183.212-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).
    7. Incabível o recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora